Tribunal: TJDFT
Processo: 0719748-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S/A (agravante/exequente) da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial (processo n.o 0716726-38.2020.8.07.0001) proposto contra HERCIO JOSÉ RAMOS BRANDÃO (agravado/executado), indeferiu o pedido de pesquisa no sistema SISBAJUD, nos seguintes termos (ID 193178614 dos autos de origem): (...) A pesquisa anterior no sistema SisbaJud foi infrutífera (ID 158387620), mas o resultado obtido não alcança montante que seja considerável, diante do valor total do débito executado, nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SisbaJud automaticamente reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. Retornem à suspensão pelo art. 921, III e §1o do CPC, conforme decisão de ID 172779266, proferida na data de 21/09/2023. (...) Em suas razões recursais (ID 59113980), o agravante diz que a pesquisa no sistema SISBAJUD deve ser deferida, tendo em vista que a última pesquisa foi realizada há mais de 1 (um) ano. Aduz que “não detém acesso ao sistema Sisbajud, o que impossibilita a indicação de bens penhoráveis, bem como a última pesquisa conforme já dito, ocorreu há longa data, sendo plausível o pedido de reiteração, ainda mais considerando-se o valor do débito.” (ID 59113980 - página 7) Colaciona jurisprudências que corroboram com sua tese. Ao final, pede o conhecimento e provimento do recurso, para deferir a pesquisa no sistema SISBAJUD. Preparo (ID 59113981). Contrarrazões (ID 60196707). Por meio da petição de ID 62856812, o recorrente requer a desistência do recurso, em razão da realização de acordo entre as partes. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no artigo 998 do Código de Processo Civil, o recorrente detém a faculdade de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, como se vê: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Destarte, considerando a faculdade conferida ao recorrente, a homologação do pedido de desistência do recurso é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência do agravo de instrumento, para que produza seus efeitos. Por fim, determino a Secretaria para que retire o feito de eventual pauta de julgamento acaso designada. Publique-se. intime-se. Cumpra-se.